Tribunal: STF
Processo: Rcl 66306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cafelândia acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001513-56.2021.8.16.0192, mediante a qual se teria violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que foi condenado a pagar adicional de insalubridade em desconformidade com o apontado paradigma, haja vista que o ato reclamado “confirmou a r. sentença, mantendo o salário base da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, contrariando, portanto, a parte final da Súmula Vinculante nº 4”. (e-Doc. 1, p. 3)



    Afirma, ainda, que 



    “[a] autora foi admitida pelo Município de Cafelândia em virtude de habilitação no Concurso para exercer cargo de Provimento Efetivo, estando submetida ao Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Município de Cafelândia – Lei n° 762/2007 prevendo de forma explícita no artigo 172, in verbis: 



    Art. 172 – Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo Nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao Servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substancias tóxicas, ou com risco de vida. 



    No presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 27/06/2007, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial.



     Portanto, em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o artigo 172 da Lei n° 762/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cafelândia), na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado. 



    Repisa-se: conquanto reconhecida a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, esse Tribunal Federal entendeu que o Judiciário não pode substituir a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo”. (e-Doc. 1, p. 5).



    Requer 



    “c) Seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora-PR e ratificada pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    Na espécie, a decisão reclamada julgou inconstitucional o do art. 172 da Lei Municipal nº 762/2007 que vinculava o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo e, fazendo referência à diretriz fixada pela SV nº 4, declarou a repristinação dos efeitos do art. 179 da Lei Municipal nº 545/2003. Eis a fundamentação adotada:



    “Dito isso, necessário se faz ressaltar a evolução da norma que instituiu o Regime Jurídicos dos Servidores Públicos do Município de Cafelândia/PR. 



    A Lei Municipal nº 545/03, em seu artigo 179, em sua redação original, previa que o adicional de insalubridade seria pago com base no vencimento do cargo efetivo 



    Com a entrada em vigor da Lei Municipal n. 762/2007, no que tange a base de cálculo, o artigo 172 da lei em questão passou a dispor que o adicional de insalubridade deve ser pago com base no salário mínimo nacional. 



    Desta feita, alega a Requerente que o artigo 172 da Lei Municipal nº 762/2007 é inconstitucional, pois contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 04 do STF. 



    Em atenta análise aos autos entendo que razão assiste a parte Autora. 



    A inconstitucionalidade do artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007 é evidente na medida em que afronta a previsão contida no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais. 



    Da mesma forma o dispositivo legal questionado contraria a Súmula Vinculante nº 04, que assim dispõe: (...)



    Acrescente-se que, nos termos do 103-A da Constituição Federal, referida súmula tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    O conteúdo da referida Súmula é, portanto, de observância obrigatória pelo município réu. Todavia, a Súmula mencionada também prevê que o parâmetro estabelecido na legislação, ainda que inconstitucional, como no caso em análise, não pode ser substituído por decisão judicial. 



    Diante disso, frisa-se que a redação anterior do dispositivo questionado contida no artigo 179 da Lei Municipal n. 545/03, previa o pagamento do adicional com base no vencimento do cargo. 



    Desse modo, declarada a inconstitucionalidade do dispositivo (artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007), exsurge o efeito repristinatório da presente decisão, não havendo que se falar em substituição do salário mínimo por decisão judicial, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade gera efeito repristinatório, pois reestabelece os efeitos do artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03, no que concerne ao indexador utilizado pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade. (...)



    Diante disso, ante a inconstitucionalidade do artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007), consoante súmula 4 do Superior Tribunal Federal, reestabelecendo-se assim a utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, por meio do efeito repristinatório, ou seja, reestabelecendo efeitos do artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03, no que concerne ao indexador utilizado pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade”. (e-doc. 5, p. 5-7 - grifei).



    Interposto recurso inominado, a decisão acima foi parcialmente reformada para limitar os efeitos repristinatórios atribuídos ao artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03 à data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.846/2022, conforme demonstra o trecho do voto condutor a seguir transcrito:



    “De início, observa-se que a Lei Municipal nº 1.846/2022, possui vigência a partir de 27/06/2022. A base de cálculo do adicional de insalubridade previsto através da nova redação do artigo 172, cumpre os parâmetros da Súmula Vinculante 04 (...)



    Do exame do dispositivo em apreço, conclui-se que após a edição da Lei nº 1.846/2022, deixou de existir inconstitucionalidade na lei local, considerando que não utiliza mais o salário mínimo como indexador do adicional em apreço.



    (...)



    Logo, escorreita a decisão do r. juízo de piso ao reestabelecer a vigência do artigo 179 da Lei nº 545/2003 (será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo).



    (...)



    Por essas razões, é de rigor a reforma parcial da sentença recorrida, apenas para o fim de limitar a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o cargo efetivo à data da entrada em vigor da Lei nº 1.846/2022, momento em que o pagamento deverá ser calculado com base no menor salário vigente no município”. (e-Doc. 6, p. 2-5)



    Dessa perspectiva, entendo que não há afronta ao precedente de efeito vinculante desta Corte, porquanto o Tribunal de origem, - pautando-se no suporte normativo municipal (Lei nº 545/03 e Lei nº 1.846/2022) - afastou o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Em outras palavras, ante a inexistência de omissão legislativa, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido destaco precedentes de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência. de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 54520 AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 01/12/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54525 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022)



    Confira-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl nº 65.550, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/2/24; Rcl 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/05/22; e Rcl nº 53.994, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/22.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente